Tribunal: TJPA
Processo: 0000822-27.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-11

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL ? ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E CONTRARIEDADE AS PROVAS DOS AUTOS ? INSURGÊNCIA FACE À DOSIMETRIA DA PENA - ROL DO ART. 621 DO CPP É TAXATIVO E NÃO ENGLOBA A HIPÓTESE APONTADA PELO REQUERENTE. A revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação. Não vislumbro enquadramento do pedido em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 621 do CPP. O Requerente teve diversas oportunidades de contestar a dosimetria da pena em sede recursal e não o fez, não havendo como fazê-lo somente agora, sem qualquer circunstância nova, sob pena de ofensa ao princípio da coisa julgada. Revisão improcedente. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00008222720208140000
REVISÃO CRIMINAL
REQUERENTE: EDINEUZA PEREIRA LEÃO (ADVOGADO: FABRICIO QUARESMA DE SOUSA)
REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
REVISÃO CRIMINAL - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E CONTRARIEDADE AS PROVAS DOS AUTOS - INSURGÊNCIA FACE À DOSIMETRIA DA PENA - ROL DO ART. 621 DO CPP É TAXATIVO E NÃO ENGLOBA A HIPÓTESE APONTADA PELO REQUERENTE. A revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação. Não vislumbro enquadramento do pedido em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 621 do CPP. O Requerente teve diversas oportunidades de contestar a dosimetria da pena em sede recursal e não o fez, não havendo como fazê-lo somente agora, sem qualquer circunstância nova, sob pena de ofensa ao princípio da coisa julgada. Revisão improcedente. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em conhecer da revisão criminal e julgá-la improcedente, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 01 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Belém, 01 de setembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00008222720208140000
REVISÃO CRIMINAL
REQUERENTE: EDINEUZA PEREIRA LEÃO (ADVOGADO: FABRICIO QUARESMA DE SOUSA)
REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - EDINEUZA PEREIRA LEÃO

requer Revisão Criminal com fulcro no art. 621, I, do CPP, com pedido de liminar, em face de decisão proferida nos autos do Processo nº 0004506-71.2013.814.0010, que a condenou a 26 (vinte e seis) anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado.

Certidão de trânsito em julgado à fl. 98.

Aduz a Requerente que o édito condenatório está baseado somente nas provas colhidas com base no inquérito policial, restando cristalina a coação ilegal à liberdade de ir e vir. Acrescenta que a pena aplicada se encontra desprovida de razoabilidade, excessivamente áspera e que certamente sofrerá redução, eis que desproporcional. Informa que vem sofrendo coação ilegal em seu direito de liberdade, uma vez que sua condenação se baseia em elementos ilegítimos, bem como pelo fato de já ter cumprido boa parte da pena. Acrescenta que não há provas de que a concessão da liberdade cause prejuízos à garantia da ordem pública. Aponta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, eis que possui filhos menores de 12 anos que necessitam de sua presença. Informa ainda que possui uma filha menor de 13 anos com problemas de saúde que requerem cuidados especiais e acompanhamento médico e materno. Aduz que o pai dos menores viaja a trabalho e que não pode contar com o auxílio da família, bem como que o estudo psicossocial realizado pela vara de execuções penais aponta como sendo a prisão domiciliar medida que melhor se adéqua à tutela dos direitos e interesses das crianças e adolescentes, que dela dependem. Requer a anulação do processo por cerceamento de defesa e contrariedade as provas dos autos; alteração da classificação do crime de homicídio qualificado para homicídio simples; modificação da pena fixada na condenação em decorrência de violação ao art. 59 do CP.

Juntou documentos às fls. 71-120.

Em decisão monocrática de fls. 123-123v indeferi o pedido de liminar em face da precariedade do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora.

Em parecer de fls. 126-129 o Ministério Público opinou pelo não conhecimento da ação revisional.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 21 de julho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00008222720208140000
REVISÃO CRIMINAL
REQUERENTE: EDINEUZA PEREIRA LEÃO (ADVOGADO: FABRICIO QUARESMA DE SOUSA)
REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - EDINEUZA PEREIRA LEÃO

requer Revisão Criminal com fulcro no art. 621, I, do CPP, com pedido de liminar, em face de decisão proferida nos autos do Processo nº 0004506-71.2013.814.0010, que a condenou a 26 (vinte e seis) anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado.

Certidão de trânsito em julgado à fl. 98.

Aduz a Requerente que o édito condenatório está baseado somente nas provas colhidas com base no inquérito policial, restando cristalina a coação ilegal à liberdade de ir e vir. Acrescenta que a pena aplicada se encontra desprovida de razoabilidade, excessivamente áspera e que certamente sofrerá redução, eis que desproporcional. Informa que vem sofrendo coação ilegal em seu direito de liberdade, uma vez que sua condenação se baseia em elementos ilegítimos, bem como pelo fato de já ter cumprido boa parte da pena. Acrescenta que não há provas de que a concessão da liberdade cause prejuízos à garantia da ordem pública. Aponta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, eis que possui filhos menores de 12 anos que necessitam de sua presença. Informa ainda que possui uma filha menor de 13 anos com problemas de saúde que requerem cuidados especiais e acompanhamento médico e materno. Aduz que o pai dos menores viaja a trabalho e que não pode contar com o auxílio da família, bem como que o estudo psicossocial realizado pela vara de execuções penais aponta como sendo a prisão domiciliar medida que melhor se adéqua à tutela dos direitos e interesses das crianças e adolescentes, que dela dependem. Requer a anulação do processo por cerceamento de defesa e contrariedade as provas dos autos; alteração da classificação do crime de homicídio qualificado para homicídio simples; modificação da pena fixada na condenação em decorrência de violação ao art. 59 do CP.

Da leitura acurada dos documentos juntados aos autos, bem como da petição inicial da presente Revisão Criminal, verifico que o intuito da ora Requerente é o reexame das provas a fim de dar valoração diversa daquela atribuída pelo Tribunal do Júri. Aponta inclusive o cerceamento de defesa em face do indeferimento do depoimento de uma das testemunhas. Acrescenta que a pena aplicada se encontra desprovida de razoabilidade e proporcionalidade, sendo excessivamente áspera, devendo sofrer redução.

Ocorre que a tese de cerceamento de defesa e contrariedade as provas dos autos, bem como a desclassificação da infração penal de homicídio qualificado para homicídio simples já foram exaustivamente rebatidas em sede de apelação, fls. 726-732v, em que o Acórdão nº 165.771 negou provimento à pretensão recursal e manteve integralmente a sentença recorrida. Sendo assim, constato que a ora Requerente pretende revolver todo o acervo probatório já amplamente debatido e decidido no referido Acórdão. Ressalto ainda que a Requerente interpôs Recurso Especial ao STJ e Extraordinário ao STF, os quais tiveram seguimento negado, conforme certidão de fl. 884, vol. III, do Apenso.

Importante frisar que, em se tratando de remédio jurídico que visa à reparação de um erro consagrado em decisão condenatória transitada em julgado, a revisão criminal está sujeita às condições e pressupostos ditados na lei processual penal, não podendo ser transformada em Apelação, com reexame de questões já analisadas na decisão que se pretende rever, somente se justificando a renovação da matéria jurídica através da via revisional quando teratológica a decisão anterior, o que não é o caso dos autos. Desta forma, o presente pedido não encontra amparo nas restritas hipóteses autorizadoras da Revisão Criminal, nos termos do art. 621 do CPP:
"Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena".

Ressalto, por fim, que a revisão criminal não tem natureza recursal. É, ao contrário, ação judicial, cuja admissibilidade está atrelada às hipóteses estabelecidas no art. 621 do CPP. Daí que o seu conhecimento e, como consequência, sua viabilidade, dependem da demonstração de eventual contrariedade entre a sentença e a lei ou a evidência dos autos; da comprovação da falsidade de provas que tenham fundamentado a decisão condenatória; ou do surgimento de novas provas da inocência do condenado ou ainda, de circunstância que determine ou autorize a redução da pena.

Destaco ainda que o rol elencado no art. 621 do CPP é taxativo e não engloba a situação apontada pela ora Requerente, portanto, a presente Ação Revisional não preenche nenhuma das hipóteses de cabimento do art. 621 do CPP.

Resta claro, portanto, a intenção de que sejam reexaminadas as provas dos autos, o que é vedado em sede de Revisão Criminal.

Ademais, o pedido de modificação da pena em decorrência de violação ao art. 59 do CP, alegando que foi fixada de forma desproporcional, não merece guarida, eis que o MM. Juízo
a quo
fixou a pena base em 26 anos de reclusão diante de quatro circunstâncias valoradas negativamente:
culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.
Ressalto que a culpabilidade é reprovável e o delito foi praticado com dolo elevado, sem temores, pois a ora Requerente contratou um assassino profissional para realizar o `serviço¿, atraindo a vítima para o local acreditando esta que se tratava de um encontro. Tal circunstância é um
plus
de reprovação social da conduta da acusada. Desta forma, diante da malvadez da ré e de sua frieza, considero sua conduta merecedora de elevada censura. Os motivos foram fúteis, ou seja, um desentendimento da ré com a vítima. As circunstâncias do crime dão conta de que a ré ludibriou a vítima para atraí-la até o local da execução do crime. As consequências se mostram graves eis que a violência com que foi praticado o delito demonstra que tal fato irá permanecer na mente da testemunha que presenciou o crime, bem como na mente dos inúmeros amigos da vítima revoltados com o crime, conforme comprova o abaixo-assinado de fls. 430-470.

Ressalto que a dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial, não obedecendo a critérios rígidos ou puramente objetivos. Desta forma, afasto a alegação de desproporcionalidade da pena, mantendo-a.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ, EM CONSONÂNCIA COMO NOVO POSICIONAMENTO ADOTADO PELO PRETÓRIO EXCELSO. FURTO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ELEVAÇÃO DEVIDA.
MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. UTILIZAÇÃO EM MOMENTOS DIVERSOS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME PRISIONAL. VETORES NEGATIVOS DO ARTIGO 59 DOCÓDIGO PENAL E REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269/STJ. AFASTADA. REGIME FECHADO. CORRETAMENTE APLICADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃOCONHECIDA. - (...) A propósito: HC 221.200/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe de 19.9.2012. -
É devido o aumento da pena-base quando apontados elementos concretos que evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais, lembrando que a dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial, não obedecendo a critérios rígidos ou puramente objetivos.
(...) (
STJ
- HC: 212745 SP 2011/0159448-2, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 05/03/2013, T5 - QUINTA TURMA. Data de Publicação: DJe 08/03/2013) (destaquei)

Ante o exposto, acompanhando o entendimento do órgão ministerial às fls. 126-129, julgo improcedente a presente Revisão Criminal.

É como voto.

Sessão ordinária de 01 de setembro de 2020.

Des
. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator